Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA CADASTRAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO CONSUMADA. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO QUINQUENAL. FLUÊNCIA. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviada e recebida a pretensão antes do implemento do prazo quinquenal prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha cadastral do aluno consubstancia prova escrita hábil apta a aparelhar ação injuntiva e a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao contratante da prestação e obrigado, nomeadamente quando invoca falha ou inexistência da prestação contratada (CPC, art. 373, II).
5. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços educacionais retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa do estudante contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia acerca da disponibilização e fomento dos serviços educacionais convencionados, subsiste a obrigação que assumira o acadêmico de remunerar a prestação que lhe fora disponibilizada e fomentada.
6. Adimplindo a instituição de ensino a contraprestação que lhe estava afetada de disponibilizar e viabilizar a frequência às aulas pertinentes às disciplinas nas quais houvera a matrícula, reservando a vaga contratada e viabilizando o fomento dos serviços, a ausência de adimplemento do contrato por parte do aluno no pertinente às mensalidades correspondentes aos serviços dispensados deixa intacta sua obrigação de adimplir as parcelas convencionadas até o momento do distrato do concertado, notadamente porque sua inércia não pode ser içada como lastro para sua alforria da obrigação pecuniária contratualmente assumida.
7. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.